Tribunal: TJBA
Processo: 8000253-35.2019.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000253-35.2019.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, ADRIANA CATANHO PEREIRA, ALBERTO VAZ SANTOS, HELDER DE SOUZA MATOS

APELADO: MARTA MARIA GUIMARAES SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
ALBERTO VAZ SANTOS, HELDER DE SOUZA MATOS, ADRIANA CATANHO PEREIRA, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE ICMS, TUST, TUSD E PERDAS DE ENERGIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. LEGALIDADE DAS COBRANÇAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Ação declaratória c/c repetição de indébito e indenização por dano moral proposta por consumidora em face da concessionária de energia elétrica COELBA, alegando ilegalidade na cobrança de tarifas de uso dos sistemas de transmissão e distribuição de energia elétrica (TUST e TUSD), “perdas de energia” e ICMS incidente sobre tais encargos, inclusive o acréscimo de 2% destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza. Requer a suspensão das cobranças, devolução em dobro dos valores pagos e indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a COELBA possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação quanto à discussão sobre a cobrança de ICMS nas faturas de energia elétrica; (ii) estabelecer a legalidade da cobrança de TUST, TUSD e perdas de energia elétrica nas contas de energia; e (iii) determinar a legalidade da alíquota adicional de 2% de ICMS destinada ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de energia elétrica não possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ação que discute a legalidade da cobrança de ICMS, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A cobrança das tarifas TUST e TUSD encontra respaldo legal na Lei nº 10.848/2004, sendo legítima e regularmente aplicada pelas concessionárias de energia elétrica.

A suposta cobrança de valores referentes a “perdas de energia” não configura item específico nas faturas de energia, tratando-se de custo já embutido nos encargos tarifários, o que inviabiliza sua quantificação e caracteriza ausência de demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado pela parte autora.

A cobrança do adicional de 2% sobre o ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza está prevista na Lei Estadual nº 7.014/1996 e encontra amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme decidido no RE 592.152, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.305).

Inexistindo irregularidade nas cobranças impugnadas, não há que se falar em repetição do indébito nem em indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da COELBA provido. Recurso da autora desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica não possui legitimidade passiva para responder por cobranças de ICMS inseridas em faturas de energia elétrica.

A cobrança de TUST e TUSD é legal e prevista na legislação específica do setor elétrico.

Os custos relacionados a perdas de energia são embutidos nas tarifas e não configuram cobrança autônoma.

É legítima a cobrança de adicional de 2% sobre o ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, conforme previsão constitucional e legal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.848/2004; Lei Estadual nº 7.014/1996; EC nº 42/2003, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.718.090/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 01.03.2018, DJe 02.08.2018; STJ, AgRg no AREsp nº 386.917/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 10.11.2015, DJe 30.11.2015; STF, RE nº 592.152, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 24.02.2021 (Tema 1305).

Vistos, relatados e discutidos estes
autos de apelação nº
8000253-35.2019.8.05.0141
,
em que figuram como simultaneamente como apelantes
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e MARTA MARIA GUIMARAES SOUZA e apelados COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA, MARTA MARIA GUIMARAES SOUZA e ETSDO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade
,
em conhecer dos recursos para dar provimento, em parte, ao recurso da COELBA e negar provimento ao apelo da demandante, nos termos do voto do relator.

Salvador,